Tribunal: TJMT
Processo: 1028498-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028498-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS - CPF: 049.260.834-26 (ADVOGADO), MIRIA JESUS SIMOES DE SOUZA FREITAS - CPF: 020.031.372-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULO – FASE DE INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATA NÃO RECOMENDADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRAZO CONCEDIDO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

2. Na hipótese, a eliminação da candidata foi justificada pela ausência de apresentação de todos os documentos exigidos no edital à comissão avaliadora e, não demonstrada de plano a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, incabível a antecipação da tutela vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por MIRIA JESUS SIMÕES DE SOUZA FREITAS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1039859-94.2023.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 193325659 – processo n.° 1039859-94.2023.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação comum cumulada com pedido de tutela de urgência proposta por
MIRIA JESUS SIMÕES DE SOUZA FREITAS
, contra o
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão da tutela provisória para em síntese, “
determinar a suspensão do ato que eliminou a candidata do certame na etapa de investigação documental e funcional, para que assim ela possa seguir no concurso, determinando sua convocação e matrícula no Curso de Formação, com direito à nomeação e posse”.

A parte autora narra que participou do concurso público realizado pelo requerido, para o cargo de Aluno - Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Alega que foi aprovada em todas as fases, exceto na quinta fase do certame, que correspondia a investigação documental e funcional, sendo reprovada sob a justificativa de que havia faltado o documento exigido na alínea “h” do item 18.6 do Edital.

Assevera que, solicitação da alínea ‘’h’’ possui o mesmo teor do subitem 6.1 do Formulário de Investigação Social - FIS, documento enviado na IS, contudo apresentou requerimento administrativo que foi indeferido, o que considera uma arbitrariedade.

Com essas considerações requer a concessão da tutela provisória, no mérito sua confirmação e demais pedidos de praxe.

A inicial veio acompanhada dos documentos anexos (ID. 132321687 a 132322634).

É o relatório.

Decido.

A tutela de urgência, benefício previsto no artigo 300 do CPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração nos autos dos pressupostos essenciais à sua concessão.

Em princípio devem-se demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumulativamente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Acerca do perigo da demora, Fredie Didier Jr. ensina:

“O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de ‘dano ou risco ao resultado útil do processo’ (art.300, CPC). Importante registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.”

E continua:

“Enfim, o deferimento da tutela provisória somente se justifica quando não for possível aguardar o término do processo para entregar a tutela jurisdicional (...)”.

In casu
, constato que, o acolhimento dos fundamentos invocados pela parte autora, neste momento processual, extrapola os limites de atuação do Poder Judiciário, que, como sabido, não pode se imiscuir no mérito do ato administrativo proferido pelo Estado de Mato Grosso.

Isto porque, ao o suposto ato arbitrário ao contrário do alegado na exordial, encontra consonância no Edital n° 003/2022 SEPLAG/SESP/MT, no item 18, subitem 18.6, alínea “h”, que prevê expressamente uma declaração que difere do Formulário de Investigação Social – FIS, que é previsto na alínea “l”. Veja-se:

18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

(...)

18.6. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) cópia autenticada do documento de identidade;

b) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física–CPF ou certidão expedida pela Receita Federal;

c) cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) cópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) cópia autenticada do diploma de conclusão de curso de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo);

g) cópia autenticada do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.);

h) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

i) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

j) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

k) apresentar cópia autenticada da última declaração de bens apresentada na Receita Federal e

l) entregar o Formulário de Investigação Social – FIS, contido no ANEXO VI deste Edital, preenchida e assinada.

Portanto, exigindo o edital de concurso público, disposição expressa que o candidato promovesse a entrega de determinada declaração não é licito admitir que outra declaração a substitua.

Neste espeque, exsurge salientar que em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas.

Nesse sentido é o escólio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATA REPROVADA NA FASE DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – NÃO EVIDENCIADA NESTA FASE PROCESSUAL A MANIFESTA ILEGALIDADE – FASE PREVISTA NO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório.

2. Não comprovação nesse momento processual irregularidade na realização da sua prova.

3. Recurso Desprovido.

(N.U 1016121-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. ESTADO DE MATO GROSSO. ETAPA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO SURPRESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO. DESPACHO SANEADOR. RITO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. FASE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL. DOCUMENTO EXIGIDO E RECONHECIDAMENTE NÃO ENTREGUE. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida. A decisão sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação.

2. A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo, motivo por que não há falar em decisão surpresa por ausência de despacho saneador. Matéria eminentemente de direito e documental que autoriza o julgamento antecipado da lide.

3. As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, vinculando as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

4. Hipótese dos autos em que o candidato, ora recorrente, reconhece a não entrega de um dos documentos exigidos, o que subsidia a legalidade da decisão administrativa.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1071508-37.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 22/10/2023).

Assim, ausentes os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na inicial, aptos a assegurar a concessão da tutela antecipada.

Válido ressaltar também a impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no artigo 1o, parágrafo 3o, da Lei no 8.437/92, c/c artigo 2o-B, da Lei no 9.494/97. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO –A – NECESSÁRIO DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC). Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido e, ainda, sobre a união estável do casal. A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.
De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
Não se vislumbrando, assim, nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante à pensão por morte. (N.U 1014671-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

Por consequência, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos tenho que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida.

Deste modo,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
almejada.

Com fulcro ao § 1o do artigo 4o da Lei 1060/50, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas.

Citem-se os Requeridos para, no prazo legal, apresentarem contestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Aduz a parte agravante que participou do concurso público organizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, logrando a aprovação nas quatro primeiras fases do certame em que concorria ao cargo de Soldado da Polícia Militar, sendo eliminada na Investigação Documental e Funcional, por não ter entregado a declaração de não ter sofrido ou estar cumprindo penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, exigida na alínea
h
, do item 18.6, do Edital.

Argumenta que o documento em questão é o mesmo constante do subitem 6.1, do Formulário de Investigação Social, que possui valor de declaração e ao qual a parte agravante respondeu devidamente.

Pontua, ademais, que “
somente não enviou a certidão em virtude da dubiedade trazida pelo edital, já que faz crer ser apenas para servidores públicos, o que não é seu caso, pois nunca trabalhou no setor público
”.

Afiança, nesse sentido, que houve um equívoco interpretativo, de caráter escusável e, diante da apresentação de todas as certidões requisitadas, a sua eliminação configura excesso de formalismo e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Consigna, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que a nomeação de candidato de forma precária não gera direito adquirido. Portanto, não há prejuízo na concessão da liminar pretendida.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, porquanto “
a probabilidade do direito é cristalina por todos os fatos já alegados na presente ação, tendo em vista que a CANDIDATA JÁ FORA APROVADA EM TODAS AS ETAPAS, RESTANDO SOMENTE O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
”, e o perigo de dano consiste do fato de que “caso não seja deferida a liminar suspendendo o ato que excluiu a candidata na etapa de vida pregressa de forma desproporcional e por excesso de formalismo, a candidata será impedida de ingressar no curso de formação profissional junto com os demais aprovados e assim será sumariamente eliminada do certame
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 192902654):

1. Conceder liminarmente (tutela de urgência recursal) inaudita altera Pars, no sentido de determinar a suspensão do ato que eliminou a candidata do certame na etapa de investigação documental e funcional, para que assim ela possa seguir no concurso, determinando sua convocação e matrícula no Curso de Formação, com direito à nomeação e posse; em caso de descumprimento da decisão, que seja imposta uma multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento aos requeridos;

2. Caso haja demora no deferimento da liminar, que seja reservada a vaga da autora no próximo Curso de Formação Profissional;

3. Confirmar a liminar ao final, com julgamento do feito com resolução de mérito e, anulando o ato administrativo que eliminou a candidata na investigação social, por via de consequência, que a autora seja convocada para participar do Curso de formação e que seja garantido que ela não seja eliminada durante o CFP nem do concurso pelo fato de ter sido “INAPTA” etapa de investigação documental e funcional, com direito à nomeação e posse; Em caso de descumprimento da decisão, que seja imposta uma multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento aos requeridos”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 193325659).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, pugna pelo não provimento do agravo (ID. 201572651).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo
desprovimento
do agravo de instrumento
” (ID. 205926682).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por MIRIA JESUS SIMÕES DE SOUZA FREITAS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1039859-94.2023.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar vindicada.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito, Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.
A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”.(DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 568).

No caso em questão, acerca da probabilidade do direito invocado, a parte agravante sustenta que a sua eliminação do certame é desproporcional e configura excesso de formalismo, bem como que a ausência de apresentação de uma única certidão decorre da ambiguidade do edital.

Nesse contexto, como cediço, o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME –
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme previsto em edital, a apresentação da documentação de forma incompleta na fase de investigação social, ensejará a eliminação do candidato do certame.

Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em ilegalidade, no ato administrativo que considerou o agravante como “não recomendado”.

Decisão mantida. Recurso não provido”.

(N.U 1026002-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 16/06/2023). (Grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CERTAME - CORREÇÃO DE PROVA ESCRITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Concernente ao princípio da vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato. Pela leitura do edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato que identificar a prova.

2. Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

3. Consta no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. O candidato ao não observar o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, inclusive, não colocando a data, atraí para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame”.

(N.U 1000481-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Grifo nosso).

Na hipótese, o Edital n.° 003/2022-SEPLAG/SEPS/MT, de 05 de janeiro de 2022, no que se refere à investigação documental e funcional, prevê a entrega dos seguintes documentos pelos candidatos (ID. 132321688 – autos de n.° 1039859-94.2023.811.0041):

“18.6. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) cópia autenticada do documento de identidade;

b) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física–CPF ou certidão expedida pela Receita Federal;

c) cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) cópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais; e) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) cópia autenticada do diploma de conclusão de curso de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo);

g) cópia autenticada do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.);

h) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

i) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

j) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

k) apresentar cópia autenticada da última declaração de bens apresentada na Receita Federal e

l) entregar o Formulário de Investigação Social – FIS, contido no ANEXO VI deste Edital, preenchida e assinada.

[...]

18.14. Os candidatos que não entregarem a documentação referente à Avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso”.

Vê-se, do trecho supratranscrito, que o edital é claro quanto à necessidade da apresentação das certidões, além do formulário de investigação social, de modo que, independentemente das respostas apresentadas aos quesitos nele existentes, com expressa previsão de que a ausência de qualquer documento ensejaria a não recomendação do candidato. Logo, em avaliação sumária dos elementos expostos, não se vislumbra qualquer ambiguidade no ato regulatório do certame.

Dessa maneira, a ausência de comprovação de que a parte agravante apresentou à banca examinadora, a tempo e modo definido no edital, um documento que confirme a alteração do nome, enseja dúvida quanto à probabilidade do direito sustentado na ação de origem e não evidencia, de imediato, que houve qualquer prática ilegal por parte da banca examinadora.

Ademais, pertinente ressaltar que o pedido liminar, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que sua concessão encontra óbice no artigo 300, § 3°, do CPC.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente,
não demonstrada de plano a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, incabível a antecipação da tutela vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024